Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. CULPABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, fixada a reprimenda, para ambos, em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. Os elementos probatórios trazidos ao caderno processual são contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), daí porque não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação do delito.
4. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, em 1/8 (um oitavo) entre os intervalos das penas mínima e máxima (art. 33, da Lei 11.343/2006) para a circunstância valorada, não merece qualquer reparo. 4.1. Mantidos os fundamentos invocados pelo Juízo para exasperação da pena base. 4.2. O concurso de agentes, por revelar uma maior reprovabilidade da conduta, justifica a exasperação da pena-base. 4.3. Ainda que reconhecido o denominado tráfico privilegiado, face à primariedade dos agentes (embora respondam a outra ação penal, inclusive pelo mesmo crime), a quantidade e a qualidade da droga são elementos relevantes como critérios de redução entre os limites estabelecidos pelo legislador para efeito do art. 33, §4°, da Lei de Drogas.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recursos conhecidos e não providos.